Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Distrito Federal concordou com os cálculos da Contadoria Judicial (Id. 72503423). Por sua vez, o Exequente impugnou o percentual da Taxa Selic (Id. 71993030). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para se manifestar quanto à petição Id. 71993030 e os cálculos Id. 71993031. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora